Tribunal: TJDFT
Processo: 0716306-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716306-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA GOMES DE ANDRADE AGRAVADO: MAURILIO DA SILVEIRA ALVIM, ANGELA MARIA FERREIRA BUTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KATIA GOMES DE ANDRADE contra a decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0005174-07.1989.8.07.0001, movida por ANGELA MARIA FERREIRA BUTA e OUTROS, rejeitou os embargos de declaração e consignou que, realizada a partilha, o valor do patrimônio deixado pelo de cujus passa a integrar o patrimônio dos herdeiros, sem que exista a necessidade de transformação dos bens em pecúnia. Portanto, os executados devem responder com todos os seus bens, até o limite do patrimônio transmitido, pela dívida perseguida no presente feito (ID 64386381, origem). Nas razões recursais (ID 16841634), aduz não ter a agravante recebido qualquer valor referente à herança, portanto, impossível a constrição de bens ou valores de titularidade dos herdeiros. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar a penhora dos bens particulares, especialmente na sua conta bancária. No mérito, a reforma da decisão. Por meio do despacho de ID 16964744 concedi à recorrente o prazo de cinco dias para colacionar aos autos o comprovante bancário do efetivo preparo recursal, sob pena de deserção. Petição de ID 16968493 juntando guia de comprovante de títulos. Verificada a discrepância entre a guia de custas e emolumentos expedida por este Tribunal e o comprovante de pagamento colacionado, neguei seguimento ao agravo de instrumento, em razão de sua manifesta inadmissibilidade (ID 17004558). A agravante atravessou diversos pedidos de reconsideração (ID 17366787, 17502752, 17624802, 17706511, 17864754, 18361264). Por ocasião do sexto pedido, determinei a expedição de ofício ao Banco do Brasil e ao setor de custas deste tribunal, com o propósito de esclarecer o motivo da divergência entre os códigos de barra contidos na guia de custas e emolumentos e no comprovante de pagamento de títulos (ID 18482566). Informações prestadas pela Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais sob ID 20660411. É o relatório. Decido. Mantenho a decisão de ID 17004558. A Coordenadoria de Controle Geral de Custas deste Tribunal informou ter havido a emissão de duas guias de custas judiciais referentes ao processo de origem, uma emitida no dia 11/06/2020 e recolhida no dia 12/06/2020 (número 29417250101247875) e outra emitida no dia 15/06/2020, sem pagamento (número 29417250101249395). Confira: Em consulta ao sistema de controle de arrecadação de custas judiciais encontramos as seguintes informações: A guia de custas judiciais número 29417250101247875 foi emitida no dia 11/06/2020 e recolhida no dia 12/06/2020, tendo sido indicado como processo de origem o de número 00051740719898070001 com a classe processual Procedimento do Juizado Especial Cível e as partes Katia Gomes de Andrade e Maurilio da Silvera Alvim e outra, conforme o primeiro documento anexo, extraído do sistema de controle de arrecadação de custas judiciais. A guia de custas judiciais número 29417250101249395 foi emitida no dia 15/06/2020 e não foi recolhida, tendo sido indicado como processo de origem o de número 0005174071989070001 com a classe processual Ação de Rito Ordinário e as partes Katia Gomes de Andrade e Maurilio da Silvera Alvim e outra, de acordo com o segundo documento anexo, também extraído do sistema de controle de arrecadação de custas judiciais. Conforme exaustivamente consignado nas decisões anteriores, a agravante colacionou aos autos a Guia de Custas e Emolumentos, código de barras: 00190.00009 02941.725018 01249.395177 682870000003446 (ID 16841635), isto é, a emitida no dia 15/06/2020. No entanto, juntou o comprovante de pagamento de títulos referente à guia emitida no dia 12/06/2020, cujo código de barras é 00190.00009 02941.725018 01247.875170 982830000003446 (ID 16968496). Portanto, malgrado tenha o patrono da parte se empenhado em demonstrar o efetivo pagamento do preparo, não logrou comprovar o pagamento das custas recursais no ato da interposição do agravo, tampouco após concedido prazo para sua regularização. Conforme consabido, o preparo é requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja demonstração deve ser promovida no ato de sua interposição, sob pena de deserção. É o que se depreende da leitura do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Nesse contexto, mantenho a decisão de negativa de seguimento ao agravo de instrumento, em razão de sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator